Tribunal: STJ
Processo: 0017613-75.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224294 - PR(2025/0267692-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO.
I,
, DO CPP.
ART. 492,
B
1. Recurso especial contra acórdão que, em embargos de declaração com
efeitos infringentes, restabeleceu a agravante da reincidência na pena.
2. O
I,
, do Código de Processo Penal determina que o juiz
art. 492,
b
considere apenas as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em
plenário.
3. A referência do acusado, no interrogatório, a condenações anteriores não
configura debate em plenário, pois subverteria o princípio da não
autoincriminação, conforme a jurisprudência desta Corte.
4. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 9d0c6d0f-9b91-4353-aa04-c318ae609ab0

RECURSO ESPECIAL No 2224294 - PR (2025/0267692-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO.
I,
, DO
ART. 492,
B
CPP.
1. Recurso especial contra acórdão que, em embargos de declaração com
efeitos infringentes, restabeleceu a agravante da reincidência na pena.
2. O
I,
, do Código de Processo Penal determina que o juiz
art. 492,
b
considere apenas as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em
plenário.
3. A referência do acusado, no interrogatório, a condenações anteriores não
configura debate em plenário, pois subverteria o princípio da não
autoincriminação, conforme a jurisprudência desta Corte.
4. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS ANTONIO DOS
SANTOS SOUZA, com fundamento no
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Revisão Criminal n. 0017613-
75.2024.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 31
/36):
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CP) E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV C. C. ART. 14, INCISO II,
AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA EM GRAU
DE RECURSO POR ESTE TRIBUNAL. ALMEJADO AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE PREVISTA NO
II, “A”, DO CP. ACOLHIMENTO.
ART. 61,
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE VIOLOU O
Documento eletrônico VDA52422294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 6fc8009e-28ea-4cf1-9492-7f0f6d1d4db3

DISPOSTO NO ARTIGO 492, I, “B”, DO CPP. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NOS
DEBATES QUE IMPEDE O SEU RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO.
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE .
Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram acolhidos,
com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fl. 79):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ACÓRDÃO QUE
JULGOU PROCEDENTE A REVISÃO. CRIMINAL PARA AFASTAR A AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA, SUPOSTAMENTE NÃO DEBATIDA EM SESSÃO DE
JULGAMENTO, VEZ QUE NÃO CONSTOU NA ATA DE JULGAMENTO. ALEGADO
VÍCIO DE OBSCURIDADE NO JULGADO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO
DA AGRAVANTE. ACOLHIMENTO. RÉU QUE, DURANTE O INTERROGATÓRIO
JUDICIAL, AFIRMOU POSSUIR MAIS DE UMA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO QUE
NÃO CONSTOU NA ATA DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVANTE
QUE DEVE SER RECONHECIDA, PORQUANTO ABORDADA EM PLENÁRIO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. EMBARGOS PROVIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES.
A parte recorrente aponta a violação do
alínea
, do Código
art. 492, inciso I,
b
de Processo Penal, sustentando que a agravante da reincidência deve ser afastada
porque não foi objeto de debate em plenário do Tribunal do Júri.
Ao final, requer o provimento da insurgência, para que a agravante da
reincidência seja decotada da dosimetria.
Oferecidas contrarrazões (fls. 100/102), o recurso especial foi admitido na
origem (fls. 104/105).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo provimento do recurso especial (fls. 117/121).
É o relatório.
VOTO
A insurgência comporta acolhimento.
No que se refere à agravante da reincidência, o Tribunal de origem, ao revisar
a condenação transitada em julgado, acolheu a pretensão do recorrente, mas reverteu
seu entendimento no julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte
fundamentação (fls. 81/82 – grifo nosso):
[...] Extrai-se dos autos que a Revisão Criminal no 0017613-75.2024.8.16.0000
foi julgada procedente para afastar a agravante da reincidência, porquanto não teria
Documento eletrônico VDA52422294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 6fc8009e-28ea-4cf1-9492-7f0f6d1d4db3

sido alegada nos debates, vez que não constou na ata de julgamento, contudo, a
matéria foi debatida durante o interrogatório do réu, que admitiu que possui
condenação pelo crime de porte de arma de fogo e homicídio tentado.
Com efeito, embora o Promotor de Justiça não tenha requerido o
reconhecimento da agravante quando usou da palavra, durante a sessão de
julgamento, vez que se limitou a pedir a condenação do réu, conforme consta
na Ata da Sessão de Julgamento (mov. 213.1), é de se destacar que o réu,
quando interrogado, assumiu que possuía condenação pelos crimes de porte
de arma de fogo e homicídio tentado.
[...]
A ser assim, ao proferir a sentença, o MM. Juiz aplicou a agravante da
reincidência porque o próprio réu admitiu que possuía uma condenação no
interrogatório.
Dessa forma, ao se questionar ao réu sobre seu histórico criminal durante o
julgamento, a simples “menção” da condenação é suficiente para o reconhecimento
da agravante da reincidência.
[...]
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de
que a agravante da reincidência só pode repercutir na pena se sua incidência for objeto
de debate na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, mesmo que se trate de
circunstância objetivamente constatável.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE
DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS
SUBJETIVOS
E
NÚMERO
DE
INFRAÇÕES
COMETIDAS.
PRECEDENTES DESTA CORTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE ORDEM
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. PRECEDENTES DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é
possível sua valoração na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo
Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Precedentes
desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.001.616/PR,
Turma, DJe de
– grifo nosso).
30/8/2023
No caso, o Tribunal de origem considerou que a mera menção a condenações
anteriores, pelo próprio réu em seu interrogatório, é suficiente para suprir a exigência
contida no
I,
, do Código de Processo Penal.
art. 492,
b
No entanto, em caso semelhante, esta turma julgadora consignou que o termo
"debate" não pode ser entendido como a referência pelo próprio réu, em interrogatório, a
condenações anteriores, pois subverteria o princípio da proibição de autoincriminação (
). Imprescindível, portanto, que o órgão acusador sustente a
nemo tenetur se detegere
incidência da agravante nos debates.
Documento eletrônico VDA52422294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 6fc8009e-28ea-4cf1-9492-7f0f6d1d4db3

Confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO
DE MENORES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE EM PLENÁRIO.
INVOCAÇÃO
DA
AGRAVANTE
PELO
RÉU
POR
OCASIÃO
DO
INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO NA DOSIMETRIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "[...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, com a nova
redação dada ao artigo 483 do CPP pela
não há mais
Lei 11.689/2008
obrigatoriedade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo certo que, somente poderão ser
consideradas pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, as agravantes
e atenuantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do
artigo 492, I, b, do CPP, circunstância não ocorrida na hipótese dos autos" (AgRg no
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
AREsp n. 798.542/MG,
em
DJe de
.
13/12/2016,
19/12/2016)
2. A meu viso, o precedente acima estampado não admite, para fins do
reconhecimento da reincidência, que a acepção da expressão "debate em
plenário" esteja calcada tão somente na autodefesa realizada pelo próprio
acusado no momento do interrogatório, sob pena de subverter o próprio
princípio estampado no brocardo nemo tenetur se detegere. Portanto, para que
fosse reconhecida a referida reincidência, o Ministério Público não deveria ter
se desincumbido de suscitar a precitada agravante por ocasião dos debates em
plenário.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no HC n. 525.453/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe de
– grifo nosso).
1/7/2020
Dessa forma, foi inadequado o reconhecimento da reincidência baseada
apenas no interrogatório do réu, devendo ser restabelecido o acórdão de fls. 31/36 que a
desconsiderou na dosimetria e fixou a pena total de 21 anos e 4 meses de reclusão.
Ante o exposto,
ao recurso especial para decotar a
dou provimento
agravante da reincidência e fixar a pena total do recorrente em 21 anos e 4 meses de
reclusão.
Documento eletrônico VDA52422294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 11:09:51
Código de Controle do Documento: 6fc8009e-28ea-4cf1-9492-7f0f6d1d4db3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.224.294 / PR
Número Registro: 2025/0267692-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054033620188160021 00176137520248160000 00434059420258160000 00816869020238160000
176137520248160000
434059420258160000
43405942025816000000054033620188160021
54033620188160021 816869020238160000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 1da10fe4-bb72-41ef-803c-cfa251552e87

Documento eletrônico VDA54083368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 1da10fe4-bb72-41ef-803c-cfa251552e87